Tribunal: TJMT
Processo: 1010796-50.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010796-50.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRESSA OLIVEIRA ORTIZ - CPF: 039.404.501-70 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXIGIBILIDAE E OBRIGATORIEDADE SOMENTE PARA DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE O SEGURO DPVAT – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a ausência de requerimento administrativo da indenização devida, não enseja a extinção do feito, nem conduz a improcedência do pedido indenizatório, tento em vista o dever da seguradora no pagamento da cobertura obrigatória.

Não pode o cidadão sofrer limitação o seu direito de acesso ao Poder Judiciário, mormente quanto observado o texto do art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal que assim dispõe: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDRESSA OLIVEIRA ORTIZ em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 1010796-50.2021.8.11.0055 – Ação de Indenização Securitária – proposta em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A – indeferiu a petição inicial e julgou extinta referia ação, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que interpôs Recurso de Agravo de Instrumento sobre a desnecessidade do requerimento administrativo prévio em caso de seguro de vida em grupo.

Assevera que o direito de petição do cidadão não (art. 5o, XXXV da CF), não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.

Desta feita, que não cabe o indeferimento da inicial baseada na falta de comprovação do prévio requerimento administrativo do seguro privado, posto que viola o acesso a justiça.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento do feito independentemente de apresentar o pedido administrativo prévio à seguradora.

Contrarrazões (id.n.o 118326451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDRESSA OLIVEIRA ORTIZ em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 1010796-50.2021.8.11.0055 – Ação de Indenização Securitária – proposta em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A – indeferiu a petição inicial e julgou extinta referia ação, nos termos do art. 485, I, do CPC.

O cerne da questão está em saber da necessidade, ou não, do prévio requerimento administrativo de exibição de documentos para ajuizamento da ação de indenização securitária de seguro de vida em grupo.

É cediço que o direito de ação é garantia constitucional que não se submete a requisito de prévia solicitação administrativa ou à falta de pretensão resistida.

Assim, no presente caso, a agravante pleiteia a indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo, não podendo sofrer limitação o seu direito de acesso ao Poder Judiciário, mormente quanto observado o texto do art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal que assim dispõe: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.”

Mister destacar que o contato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva prevista na apólice, sendo o segurado obrigado ao pagamento o prêmio e de prestar as informações necessárias a avaliação do risco.

Por outro lado, a seguradora possui o dever de informar as garantias dadas e pagar a indenização devida, conforme previsto do art. 757 do Código Civil.

Não obstante a ausência de requerimento administrativo da indenização devida, não enseja a extinção do feito, nem conduz a improcedência do pedido indenizatório, tento em vista o dever da seguradora no pagamento da cobertura obrigatória.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO E VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento desta Corte,

“o requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988).” (Agravo de Instrumento n. 1021665-43.2021.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 02/03/2022, publicado em 03/03/2022).

(N.U 1003474-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO –
PRELIMINAR REJEITADA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO –
RECURSO PROVIDO
.

A hipótese dos autos trata-se de Recurso contra decisão e não despacho, sendo adequada a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, VI, do CPC.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011),
sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988).
(Agravo de Instrumento n. 1021665-43.2021.8.11.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
julgado em 02/03/2022
, publicado em 03/03/2022). (g.n)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a exigência de prévio requerimento administrativo e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022